Tribunal: TJBA
Processo: 8009487-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009487-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: RWW MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CRISTIANE GREICY PESQUEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NOTAS FISCAIS LIQUIDADAS. RÉ REVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a sentença limitou-se aos valores constantes na petição inicial, desconsiderando documentos e aditamentos posteriores à citação, por ausência de contraditório.

2. A revelia da Fazenda Pública não gera efeitos materiais automáticos, mas não afasta o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes.

3. Comprovada a execução contratual e a liquidação da despesa, impõe-se a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8009487-50.2024.8.05.0146
, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

e

apelado
RWW MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA M.E
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA